Tribunal: TJPA
Processo: 0813123-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813123-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MR LEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. ANÁLISE DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MR Leal Comércio de Material de Construção Ltda. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará para revogar tutela de urgência anteriormente concedida, restabelecendo a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração de ICMS. A embargante sustenta contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria examinado a higidez dos créditos de ICMS sem provocação específica do agravante, extrapolando os limites da devolutividade recursal, e requer a atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao examinar a regularidade do creditamento de ICMS sem impugnação específica da parte agravante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada os requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à ausência de elementos robustos aptos a afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

5. A análise da higidez do creditamento de ICMS não configura inovação indevida nem extrapolação dos limites devolutivos do recurso, mas constitui fundamento jurídico pertinente à aferição da probabilidade do direito alegado pela contribuinte.

6. A controvérsia submetida ao Tribunal não se restringia à delimitação temporal da fiscalização tributária, abrangendo a própria presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendia a exigibilidade do crédito tributário.

7. A alegação de inexistência de utilização efetiva dos créditos de ICMS demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória e dos embargos declaratórios.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

9. O inconformismo da embargante com a conclusão do acórdão revela pretensão de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. A análise da plausibilidade do direito em sede de tutela provisória autoriza o exame global dos elementos relacionados à regularidade do crédito tributário discutido.

3. A referência à higidez do creditamento de ICMS como fundamento para afastar a probabilidade do direito não configura extrapolação dos limites devolutivos do agravo de instrumento.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814297-75.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813123-94.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
MR LEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34231679

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34546116) opostos por
MR LEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34231679 que deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo embargado, reformando a decisão interlocutória proferida no 1º grau, para revogar a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 042023510000216-0, restabelecendo-se a exigibilidade do referido crédito, na Ação Comum Cível de origem.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado teria utilizado, como fundamento para afastar a probabilidade do direito, discussão relacionada à higidez dos créditos de ICMS, embora tal matéria não tivesse sido especificamente impugnada pelo Estado do Pará no Agravo de Instrumento.

Afirma que o recurso manejado pelo ente estatal teria se limitado à discussão acerca da delimitação temporal da fiscalização tributária, razão pela qual sustenta que o acórdão teria extrapolado os limites da devolutividade recursal ao enfrentar questão atinente à efetiva utilização dos créditos de ICMS lançados pela contribuinte.

Alega, ainda, que os créditos apontados pelo Fisco, embora registrados na escrita fiscal, não teriam sido efetivamente utilizados para compensação ou abatimento do imposto devido, inexistindo, portanto, prejuízo ao erário estadual apto a justificar a exigibilidade do crédito tributário constituído.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento da alegada contradição e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para restabelecer a decisão de primeiro grau que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID n. 35781600), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que o julgado teria utilizado fundamento relacionado à higidez e à utilização dos créditos de ICMS sem que tal questão tivesse sido especificamente impugnada pelo agravante no recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual requer pronunciamento expresso acerca da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34231679:

“(...)
VOTO
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II - Mérito

O cerne recursal reside em aferir a presença, ou não, dos pressupostos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela que suspendeu a exigibilidade do crédito, notadamente diante da presunção de legitimidade do lançamento tributário e da controvérsia, ainda embrionária, quanto à regularidade do procedimento fiscal e à idoneidade do creditamento de ICMS alegado pela contribuinte.

A tutela provisória, enquanto técnica de distribuição do ônus do tempo do processo, reclama base empírica minimamente robusta quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não se prestando a substituir, em cognição rarefeita, a instrução necessária à invalidação de lançamento tributário regularmente constituído.

Após essa breve introdução, entendo que o presente recurso merece provimento. Explico.:

No caso, a decisão agravada ancorou a probabilidade do direito, em ponto nuclear, na premissa de que a fiscalização teria extrapolado o período autorizado pela Ordem de Serviço nº 042023820000179-9, por referência a documento no qual constaria atuação fiscal entre setembro/2019 e dezembro/2022.

Ocorre que o próprio agravante demonstra, com remissão expressa ao mesmo documento, que a Ordem de Serviço delimitou o escopo temporal da ação fiscal entre julho/2022 e abril/2023, afirmando, ainda, que as menções a documentos pretéritos não teriam caráter de ampliação indevida do período, mas de elementos instrumentais de prova utilizados para análise de operações com reflexos no intervalo auditado.

Assim, no estado atual do processo, não se evidencia, com a densidade exigível para infirmar ato administrativo tributário, a verossimilhança do vício formal apontado como fundamento determinante da suspensão.

Além disso, entendo relevante mencionar que a controvérsia de fundo, tal como delineada na origem, está centrada na própria higidez do creditamento de ICMS declarado pela contribuinte, que, segundo o ESTADO DO PARÁ, teria sido apropriado com base apenas em inventário, sem lastro em documentação fiscal idônea e sem escrituração regular, circunstâncias que, em juízo de delibação, militam contra a probabilidade do direito afirmado pela parte autora, ao menos até que se produza prova capaz de afastar, concretamente, a narrativa fiscal de inexistência de documentos hábeis que amparem os créditos.

Desse modo, a manutenção da suspensão da exigibilidade equivaleria, na prática, a antecipar resultado típico de procedência em matéria que demanda verificação técnico-documental, incompatível com a cognição sumária então disponível.

No tocante ao perigo de dano, a decisão agravada reputou suficiente a possibilidade de inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal com medidas constritivas. Todavia, o agravante impugna especificamente tal construção, asseverando que o risco foi reconhecido de modo genérico e sem lastro probatório concreto quanto à efetiva ameaça à atividade econômica do contribuinte. E, de fato, ausente, no recorte documental ora submetido, demonstração individualizada de dano iminente e irreparável que transcenda os efeitos ordinários da exigibilidade do crédito tributário, não se podendo presumir, automaticamente, a configuração do periculum in mora em favor de todo sujeito passivo que discuta lançamento, sob pena de banalização da tutela de urgência e indevida compressão do interesse público arrecadatório.

Destaco alguns precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário originado do Auto de Infração nº 072021510000065-2, lavrado pela SEFA/PA, com fundamento em omissão de recolhimento de ICMS sobre venda de insumos agropecuários entre fevereiro e dezembro de 2016, no valor de R$ 1.663.755,03. A decisão atacada negou a tutela ao fundamento da ausência de prova inequívoca e da presunção de legitimidade do ato fiscal, bem como pela inexistência de garantia idônea à suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, notadamente diante da ausência de depósito integral do montante discutido e da necessidade de instrução probatória para eventual desconstituição do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151, do Código Tributário Nacional exige o depósito integral do montante do débito ou o enquadramento em uma das hipóteses taxativas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo, nos autos, comprovação de sua ocorrência.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente do auto de infração, não foi suficientemente afastada, restando necessária a instrução probatória, cuja produção foi deferida pelo juízo de origem.
Inexistência de demonstração concreta e objetiva de risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV -DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814297-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Por fim, sem prejuízo do aprofundamento a ser realizado no mérito da ação originária, a providência deferida na origem — suspensão integral da exigibilidade do crédito — tem alta intensidade e gravidade institucional, pois neutraliza, de imediato, efeitos de crédito constituído e reputado regular pela Administração, o que recomenda parcimônia redobrada e um standard probatório mais consistente quanto à plausibilidade da nulidade.

Nesse prisma, prevalece, por ora, a necessidade de recomposição do status quo ante, com restabelecimento da exigibilidade do crédito até ulterior deliberação fundada em cognição mais ampla, sem impedir que, no juízo de origem, a parte autora renove requerimentos com prova superveniente idônea ou com delimitação mais precisa do alegado vício.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão agravada e REVOGAR a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 042023510000216-0, restabelecendo-se a exigibilidade do referido crédito, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo Juízo de origem, se sobrevierem elementos probatórios novos e idôneos. (...)”

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso dos autos, sustenta a embargante a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado teria utilizado fundamento relacionado à higidez e à utilização dos créditos de ICMS sem que tal questão tivesse sido especificamente impugnada pelo agravante no recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual requer pronunciamento expresso acerca da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia recursal foi devidamente enfrentada de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer contradição interna apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado examinou precisamente os requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concluindo, em juízo de cognição sumária, pela ausência de elementos robustos aptos a afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário. (ID n. 34231679):

“No caso, a decisão agravada ancorou a probabilidade do direito, em ponto nuclear, na premissa de que a fiscalização teria extrapolado o período autorizado pela Ordem de Serviço nº 042023820000179-9, por referência a documento no qual constaria atuação fiscal entre setembro/2019 e dezembro/2022.

Ocorre que o próprio agravante demonstra, com remissão expressa ao mesmo documento, que a Ordem de Serviço delimitou o escopo temporal da ação fiscal entre julho/2022 e abril/2023, afirmando, ainda, que as menções a documentos pretéritos não teriam caráter de ampliação indevida do período, mas de elementos instrumentais de prova utilizados para análise de operações com reflexos no intervalo auditado.

Assim, no estado atual do processo, não se evidencia, com a densidade exigível para infirmar ato administrativo tributário, a verossimilhança do vício formal apontado como fundamento determinante da suspensão
”.

Nesse contexto, a referência feita no julgado à higidez do creditamento de ICMS declarado pela contribuinte não constitui inovação indevida, tampouco extrapolação dos limites devolutivos do recurso, mas mera fundamentação jurídica empregada para demonstrar a ausência de plausibilidade suficiente da tese sustentada pela agravada, ora embargante, especialmente diante da necessidade de dilação probatória quanto à regularidade da constituição do crédito tributário.

Importa destacar que a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal não se restringia exclusivamente à delimitação temporal da fiscalização tributária, mas abrangia, de forma mais ampla, a própria presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário, circunstância que legitimava o exame global da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela contribuinte.

Ademais, a alegação de que os créditos de ICMS não teriam sido efetivamente utilizados, embora constitua argumento defensivo da parte autora na ação originária, não impede que o órgão julgador, ao apreciar a probabilidade do direito em sede de tutela provisória, examine os elementos constantes dos autos sob perspectiva ampla, inclusive quanto à regularidade do creditamento questionado pelo Fisco.

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Turma Julgadora, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MR LEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34231679, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026